Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713228-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: HENRIQUE ALVES FRANCA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 421 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. 3. Sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 4. Não assiste razão à parte embargante. 5. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não é o caso dos autos. 6. Embora as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 7. Com efeito, entende-se incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 8. Registre-se que a existência de precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 9. Ressalte-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, em Acórdão Publicado no dia 10/08/2018, o mérito da matéria ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1002). 10. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 11. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 12. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À TESE 793 DO STF, REJEITADA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO IMUNOGLOBULINA HUMANA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA E CIRCUNSTANCIADA. INEFICÁCIA DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de fornecer ao autor o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, nos termos da prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. 2. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade da sentença, ante a inobservância do litisconsórcio passivo necessário com a União, reconhecido, em repercussão geral, pelo STF (RE 855.178- SE - Tema 793) para casos concretos como o dos autos. 3. No mérito, alega que a medicação solicitada não é padronizada, razão pela qual não pode ser compelido a fornecê-lo. Afirma que existem na rede pública de saúde outros medicamento que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor. Requer seja anulada a sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para a necessária integração da União no feito para o regular processamento no juízo competente (Justiça Federal). Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. 4. O Ministério Público oficia pelo improvimento do recurso. Sustenta que o STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde que envolvam medicamentos anteriormente registrados na ANVISA. Alega que o paciente satisfaz todos os requisitos traçados pelo STJ no julgamento do Resp. 1.657.156/RJ para ter o direito de exigir do ente público o fornecimento de medicamento não incorporado aos Protocolos do SUS. 5. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo Distrito Federal, por inobservância de litisconsórcio passivo necessário e consequente deslocamento de competência à justiça federal. 6. Isso porque, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo que, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, nos seguintes termos: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" 8. Outrossim, nos termos do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde”. 9. Desse modo, prevalece a orientação de que a legitimidade passiva é solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas prestacionais na área de saúde que envolvam medicamentos registrados na ANVISA, como no caso dos autos. Preliminar de nulidade, rejeitada. 10. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 11. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. 12. No caso em comento, consta no relatório elaborado pela médica que acompanha o autor (ID 17552900), que o paciente é portador de doença autoimune, complexa, ao diagnóstico na forma de Síndrome de Evans[1] (Anemia Hemolítica Autoimune e Trombocitopenia Imune), em condição de infecção ativa. 13. Consta, também, que a doença agravou e evoluiu com hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição. Sobre os tratamentos prévios, menciona que já foram utilizados corticoterapia, pulsoterapia, rituximabe e realizada esplenectomia. 14. Afirma que, diante do insucesso dos referidos protocolo de tratamento, optou-se pela terapia com a utilização de imunoglobulina humana para uso mensal, na posologia de 1g/kg/dia, na presença de infecção e 0,5g/kg/dia, na ausência de infecção (peso mais recente registrado: 80kg), por tempo indeterminado. 15. Assevera a necessidade urgente da medicação, haja vista o risco de desenvolver infecções oportunistas em qualquer sistema corporal. 16. No mesmo sentido, o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 17554421), concluiu que, a demanda no caso em comento é justificada, verbis: “Considerando o diagnóstico de Síndrome de Evans e o seu agravamento com hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição, consoante relatório médico exarado pela Dra. Margarete Barbosa Daldegan; Considerando que há poucos estudos fundamentando a opção indicada pela médica assistente (nenhum ensaio clínico randomizado), e que, em contrapartida, as opções terapêuticas para o tratamento da síndrome informada, até o momento, são poucas, quase todas ancoradas no uso de corticóides; Considerando as informações contidas neste processo de que já foram tentados outros tratamentos, incluindo corticoterapia, uso de rituximabe e esplenectomia, sem alcance dos resultados esperados; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA.” 17. Importante registrar, outrossim, que no documento ID 17554412 apresentado pelo réu consta manifestação da RTD (pág. 4) nos seguintes termos: “em resposta ao documento (37408625) sobre o fornecimento da medicação IMUNOGLOBULINA HUMANA na dose de 1g/kg para o paciente HENRIQUE ALVES FRANCA, portador de Sindrome de Evans, neurite óptica e hipogamaglobulinemia secundária, faço as seguintes ponderações: - Está indicada a reposição de imunoglobulina para este paciente de acordo com o CID descrito, conforme consta na PORTARIA No 495, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007 sobre Protocolo de utilização de imunoglobulinas[2]; - Porém, neste mesmo protocolo a dose máxima é de 800mg/kg a cada 4 semanas, com dose recomendada de 400 - 600mg/kg. Após infusão, o protocolo sugere controle com os níveis de imunoglobulina, sendo o alvo manter a IgG acima de 500mg/dl; - O II Consenso Brasileiro sobre o uso de imunoglobulina humana em pacientes com imunodeficiências primárias de 2017 recomenda tais doses apenas se deficiência muito grave (IgG &lt; 200mg/dl)[3]; - Sabidamente a pulsoterapia com corticoide pode gerar uma necessidade de dose mais elevada que a convencional (400 - 600mg/kg), porém é necessária a avaliação laboratorial e clínica posterior para poder afirmar a necessidade de aumento dessa dose; - Não faz parte do tratamento da neurite optica a infusão da IMUNOGLOBULINA HUMANA, sendo sua indicação para este paciente a hipogamaglobulinemia com infecções respiratórias de repetição. Diante disso, esta RTD se manifesta a favor do uso APÓS a pulstoerapia de dose convencional (limite superior, ou seja, 600mg/dl) - 10 frascos de 5g de IMUNOGLOBULINA HUMANA, podendo ser ajustada a dose a depender dos níveis alcançados de imunoglobulina após a reposição”. (Grifo) 18. O Distrito Federal afirma que o relatório médico apresentado pelo autor não indica de forma circunstanciada, a impossibilidade de utilização de medicamentos padronizados para o tratamento do paciente. Sustenta que o caso do autor não preenche os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ. 19. Segundo tese consolidada no Resp. repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 20. A incapacidade financeira do autor em arcar com os custos do tratamento foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência do requerente. 21. O relatório médico, por sua vez, encontra-se fundamentado e circunstanciado, por médica vinculada ao serviço público de saúde (ID 17552900) que assiste o autor, a qual atesta a imprescindibilidade, necessidade e urgência do tratamento com o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, em razão da ineficácia do tratamento anterior realizado com os fármacos fornecidos pelo SUS. Além disso, descreve o tratamento realizado e justifica a razão da opção pelo medicamento prescrito (ineficácia do tratamento com fármacos fornecidos pelo SUS e o risco de infecções oportunistas em qualquer sistema corporal), apesar de não padronizado. 22. Ademais, trata-se de medicação com registro na ANVISA (ID 17554421), e aparece como alternativa terapêutica nos casos de anemia hemolítica autoimune para pacientes que não responderam aos glicocorticoides, à esplenectomia ou aos imunossupressores/imunomoduladores (ciclofosfamida, ciclosporina), como no caso do autor. 23. Comprovada, portanto, a necessidade IMUNOGLOBULINA HUMANA pelo autor, conforme relatório médico, confirmado pelo parecer técnico do NATJUS, uma vez que o paciente apresentou piora do quadro clínico (hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição) apesar de submetido a tratamentos com utilização dos medicamentos corticoterapia, pulsoterapia, rituximabe e realizada esplenectomia. 24. Com efeito, a prescrição de medicamento não padronizado, não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio possui registro na ANVISA. 25. Pelas razões expostas, não há como acolher a tese recursal de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores previstos no Resp. 1.657.156/RJ, tema 106, para concessão do medicamento não padronizado. 26. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 27. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 28. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar o autor e recorrido patrocinado pela Defensoria Pública. 29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] “A síndrome de Evans (SE) é uma doença incomum de adultos e crianças, crônica com prevalência não definida, em que há uma combinação de Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI) e púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), associada ou não a neutropenia. A maioria dos casos é idiopática, mas vários relatos descrevem associação com lúpus eritematoso sistêmico, doenças linfoproliferativas e após transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas. A síndrome é caracterizada por períodos de remissão e exacerbação. A apresentação clínica pode incluir fadiga, palidez, icterícia e sangramento de mucosas, e manifestações agudas como sangramento grave e hemólise maciça. Devido à terapia imunossupressora prolongada e/ou ao déficit imune subjacente associado, há um risco dos pacientes desenvolverem infecções severas.” – Nota técnica do NATJUS (ID 17554421) [2] http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2007/prt0495_11_09_2007.html - acesso em 28/08/2020 às 14h45min. [3] https://www.scielo.br/pdf/eins/v15n1/pt_1679-4508-eins-15-01-0001.pdf - acesso em 28/08/2020 às 14h47min. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal